Tribunal: TJES
Processo: 5007804-66.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007804-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JHONATAN MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007804-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JHONATAN MOREIRA DA SILVA

em face da r. decisão proferida pelo D. Magistrado da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da Execução nº 2000583-21.2020.8.08.0011, deu parcial provimento à exceção de pré-executividade interposta pela Defesa do Agravado, tão somente para deferir o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do executado.

Nas razões recursais, alega a defesa, em síntese:
i)
a nulidade da decisão por ausência de fundamentação;
ii)
a possibilidade de extinção da punibilidade nos casos de não pagamento da multa pelos condenados hipossuficientes;
iii)
a insignificância do débito originário e a consequente ausência de interesse processual;
iv)
a ilegitimidade do Ministério Público para executar o agravante; e
v)
a inexigibilidade do título.

Ante o exposto, requer o acolhimento da exceção de pré-executividade para que seja a punibilidade do sentenciado julgada extinta, bem como a extinção do processo executivo ou, subsidiariamente, que seja certificado nos autos se há valor de fiança recolhido e, em caso positivo, a destinação do valor ao pagamento da multa (art. 336, CPP) e, não havendo bens a penhorar, a suspensão do feito.

Em contrarrazões, o D. Promotor manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão objurgada.

O MM. Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007804-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JHONATAN MOREIRA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo D. Magistrado da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da Execução nº 2000583-21.2020.8.08.0011, deu parcial provimento à exceção de pré-executividade interposta pela Defesa do Agravado, tão somente para deferir o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do executado.

Nas razões recursais, alega a defesa, em síntese:
i)
a nulidade da decisão por ausência de fundamentação;
ii)
a possibilidade de extinção da punibilidade nos casos de não pagamento da multa pelos condenados hipossuficientes;
iii)
a insignificância do débito originário e a consequente ausência de interesse processual;
iv)
a ilegitimidade do Ministério Público para executar o agravante; e
v)
a inexigibilidade do título.

Ante o exposto, requer o acolhimento da exceção de pré-executividade para que seja a punibilidade do sentenciado julgada extinta, bem como a extinção do processo executivo ou, subsidiariamente, que seja certificado nos autos se há valor de fiança recolhido e, em caso positivo, a destinação do valor ao pagamento da multa (art. 336, CPP) e, não havendo bens a penhorar, a suspensão do feito.

Em contrarrazões, o D. Promotor manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão objurgada.

O MM. Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, conclui-se que a irresignação defensiva não merece acolhimento.

Isso porque, primeiramente, não prospera a alegação de nulidade da decisão ora agravada. Compulsando os autos, é possível ver que a decisão impugnada (ID 3169609) analisou todos os tópicos suscitados na peça de exceção de pré-executividade, quais sejam: i) cabimento da medida com efeito suspensivo; ii) da insignificância do débito e da ausência de interesse processual; iii) da ilegitimidade da parte; iv) da inexigibilidade do título; v) da impenhorabilidade do pecúlio e vi) da inconstitucionalidade da pena de multa no crime de tráfico de drogas.

No mais, não se deve considerar como nula a decisão que expôs, ainda que sucintamente, os fundamentos para não acolher as teses levantadas pela parte, não se confundindo, ainda, a irresignação da defesa com a ausência de fundamentação da decisão. Além disso, a defesa não apontou onde estariam as omissões da decisão, apenas alegando genericamente a nulidade por ausência de fundamentação.

Em continuidade, quanto a alegada ilegitimidade do Ministério Público para promover a execução, entendo que também não merece acolhimento a tese levantada pela d. Defesa.

Isso porque, é inequívoca a legitimidade prioritária do Ministério Publico para proceder com a execução da pena de multa, nos termos do art. 164, da LEP:

Art. 164.
Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial,

o Ministério Público
requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.

No entanto, ao contrário do sustentado pelo agravante, o prazo de 90 dias para o Ministério Público promover a referida medida não é a partir da ciência inequívoca quando ao trânsito em julgado, mas sim
da sua citação para a respectiva cobrança.
Nesse sentido, veja-se:

[...] O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado. A legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da hesitação do órgão ministerial dentro de prazo, foi fixado em
90 dias contados a partir da intimação para a execução da reprimenda.
[...] (STJ; EDcl AgRg-REsp 1.806.025; Proc. 2019/0096768-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 22/10/2019; DJE 05/11/2019)

Por sua vez, o argumento de insignificância do débito e inexistência de interesse processual também não deve prosperar. Isso porque a própria legislação prevê como devida a incidência de atualização monetária sobre o valor devido:

Art. 2º, §2º, Lei 6.830/80:
A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Inclusive, a própria jurisprudência mencionada pelo agravante (Decisão Monocrática proferida nos autos da Execução de Pena de Multa nº 0001671420208080024) consigna que o valor relativo a multa discutida naqueles autos fora atualizado até o momento do ajuizamento da ação.

Dessa forma, indiscutível que o valor da multa atualizado (R$22.697,18) supera o valor que dispensa o Estado a inscrever o débito na dívida ativa e a cobrá-lo judicialmente, qual seja, R$18.229,50 (de acordo com o exercício de 2021), nos termos da Lei Estadual nº 7.727/2004.

No mais, não se desconhece a recente tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 931, segundo a qual:

Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ocorre que,
in casu
, não há qualquer prova de que o agravante está impossibilitado de cumprir com a sanção pecuniária.

Nesse sentido, cumpro relevante ressaltar que, em que pese o art. 51 prever a pena de multa como dívida de valor, a referida sanção mantém o seu caráter de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes.

Nesse sentido, não há respaldo legal para conceder a isenção da pena de multa fixada em sentença transitada em julgado, sendo, ainda, imperiosa a sua imposição posto que prevista no preceito secundário da norma penal.

Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade do título –
ao contrário,

sua isenção ou inexigibilidade configuraria clara violação ao Princípio da Legalidade.

Por fim, quanto aos pedidos subsidiários para que seja
certificado nos autos se há valor de fiança recolhido e, em caso positivo, a destinação do valor ao pagamento da multa (art. 336, CPP) e, não havendo bens a penhorar, a suspensão do feito,
entendo que os mesmos devem ser direcionados ao juízo da execução, posto que ainda não analisados naquela instância.

Assim, p
elas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007804-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
–
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROMOVER A EXECUÇÃO
–
INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE DO AGRAVANTE
–
TÍTULO EXIGÍVEL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
AGRAVO IMPROVIDO.

1.
N
ão se deve considerar como nula a decisão que expôs, ainda que sucintamente, os fundamentos para não acolher as teses levantadas pela parte, não se confundindo, ainda, a irresignação da defesa com a ausência de fundamentação da decisão.
Além disso, a defesa não apontou onde estariam as omissões da decisão, apenas alegando genericamente a nulidade por ausência de fundamentação.

2.
É
inequívoca a legitimidade prioritária do Ministério Publico para proceder com a execução da pena de multa
e
o prazo de 90 dias para o Ministério Público promover a referida medida não é a partir da ciência inequívoca quando ao trânsito em julgado, mas sim
da sua citação para a respectiva cobrança.

3.
A
própria legislação prevê como devida a incidência de atualização monetária sobre o valor devido.

4.
No mais, não se desconhece a recente tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 931, segundo a qual:
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ocorre que,
in casu
, não há qualquer prova de que o agravante está impossibilitado de cumprir com a sanção pecuniária.

5.
N
ão há respaldo legal para conceder a isenção da pena de multa fixada em sentença transitada em julgado, sendo, ainda, imperiosa a sua imposição posto que prevista no preceito secundário da norma penal.
Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade do título –
ao contrário,

sua isenção ou inexigibilidade configuraria clara violação ao Princípio da Legalidade.

6.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 27 de outubro de 2022.

RELATOR